Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS E AUTÔNOMAS. CISÃO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR EXTINTO COM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO.
1 – Cumprimento individual de sentença coletiva. Obrigações de fazer e de pagar quantia certa. Obrigações distintas e autônomas. Cisão das execuções. Possibilidade. É possível ao credor de título executivo judicial ajuizar o pedido de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer separado do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, pois apresentam naturezas distintas e autônomas, que dispensam o trâmite em conjunto, ainda que derivadas de um mesmo título.
2 – Conexão. Prevenção. Inexistência. Extinto, com resolução de mérito, o cumprimento de sentença relativo apenas à obrigação de fazer (art. 924, inciso II, CPC), a distribuição do cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar quantia certa se dá aleatoriamente, sem incidência das regras de conexão ou prevenção. Nesse contexto, deve prevalecer a regra segundo a qual a competência se firma no momento do registro ou distribuição aleatória (art. 43 CPC).
3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o juízo suscitado, 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
E